Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727274-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: SILAS CAR VEICULOS LTDA REQUERIDO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME, MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Petição Cível com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposta por SILAS CAR VEICULOS LTDA nos autos da Oposição n. 0702745-20.2022.8.07.0017 oferecida em desfavor de POWER ENGENHARIA LTDA - ME, MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS. O Juízo de Primeiro Grau sentenciou improcedente os pedidos do Opoente, ora Peticionante nos seguintes termos: Não há questões preliminares a serem dirimidas e constato presentes os pressupostos processuais. Como os opostos não ofereceram resposta, embora citados, decreto a revelia de ambos. Julgo antecipadamente a lide, por não ser necessária a produção de provas outras, uma vez que os suprimentos documentais já acostados a estes autos e nos autos da reintegração de posse 0704236-67.2019.8.07.0017 se afiguram suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada, a teor do que determina o artigo 355, incisos I e II do CPC. Cuida-se de oposição à ação de reintegração de posse proposta por POWER ENGENHARIA LTDA. em desfavor de MÚCIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS, processo no 0704236-67.2019.8.07.0017, que tem por objeto o apartamento 102, localizado no Lote no 10, do Conjunto 03, da QOF, da QN-07, do Setor Habitacional Riacho Fundo (Edifício Copacabana). O ponto fulcral da presente demanda é verificar a quem cabe a posse do imóvel objeto do litígio. Saliento que a hipótese dos autos é de posse e não propriedade, porquanto ausente a escritura pública do bem. Nos termos do art. 1.196, do CC, possuidor é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Segundo, ainda, o art. 1.197 do CC, “a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto”. A posse será justa se não for violenta, clandestina ou precária (art. 1.200 CC), e de boa-fé caso o possuidor ignore o vício ou obstáculo que o impeça de adquirir o bem (art. 1.201 CC). O esbulho consiste no ato pelo qual o proprietário ou o possuidor perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter nenhum direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar o exercício possessório do qual o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Assim, a ação de reintegração de posse visa restaurar para o desapossado a situação fática anterior, desfeita pelo esbulho. O objetivo, portanto, é permitir ao possuidor injustamente desapossado recuperar a coisa que se encontra em poder do esbulhador. A ação de oposição, por sua vez, é cabível quando o autor pretenda a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu (art. 682 do CPC). Em ambos os casos, imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação de direito e fática com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. Nada obstante tenha sido decretada a revelia dos opostos, importa apreciar a lide com base nos documentos juntados nos demais processos conexos, dos quais se afere documento relevante para o desate da lide. Antes de adentrar à análise da posse propriamente dita, cumpre verificar a cadeia dominial do imóvel, pois tanto a opoente como os opostos alegam ter adquirido os direitos sobre o apartamento 102 do Sr. Filipe Pestana. Analisando a certidão de matrícula do terreno onde está edificado o imóvel (documento anexo), verifico que, na sua origem, ele pertencia à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, que o alienou, em 10/04/2006, a Anaide Salvador. Em 30/05/2006, o imóvel foi vendido por Anaide à empresa PRG Telecom Ltda., que é quem consta no registro imobiliário como sua proprietária até os dias atuais. A autora da ação de reintegração de posse no 0704236-67.2019.8.07.0017, POWER ENGENHARIA (primeira oposta) juntou naqueles autos cadeia possessória do imóvel (IDs 44649010 – Págs. 1 a 24, fls. 28/51), na qual consta a existência de um contrato particular de término de construção de apartamentos e lojas, realizado entre a PGR Telecom e a empresa Novo Tempo Construções e Serviços Ltda. em 11/07/2010, no qual esta última incorpora a obra iniciada pela primeira no terreno, a qual se encontrava inacabada, se comprometendo a concluí-la. (ID 44649010 Págs. 1 a 11, fls. 28/38), dentre eles o apartamento 102 (ID Num. 44649010 - Pág. 4, fl. 31). No contrato particular de compra e venda de bem imóvel de ID 122663470 - Pág. 8 a 10, fls. 24/26 destes autos e ID 44649010 - Pág. 14 a 16, fls. 41/43 da ação de reintegração, a PRG Telecom, aliena, em 25/07/2013, os direitos sobre o apartamento 102 à Darly Pontes Ramos, que, por sua vez, o aliena a Ediany Cristina Pestana em 30/09/2014 (ID 122663470 - Págs. 6 e 7, fls. 22/23 destes autos e ID 44649010 - Pág. 17 e 18, fls. 44/45 da ação de reintegração). Ediany aliena os direitos à Filipe Pestana Fassini de Andrade em 15/08/2017 (ID 122663470 - Págs. 3 a 5, fls. 19/21 destes autos e ID 44649010 - Págs. 19 a 21, fls. 46/48 da ação de reintegração). Importa notar em relação ao contrato de incorporação, que o apartamento objeto da lide, no 102, ficou na posse da incorporadora Novo Tempo, consoante se afere da cláusula segunda do ajuste, ID 44649010 - Pág. 5, fl. 32 da ação de reintegração. Inexiste notícia nos autos de cessão de direitos da incorporadora Novo Tempo à PGR Telecom desse apartamento. Dessa forma, conquanto não haja demonstração da transferência da posse do apartamento 102 da incorporadora Novo Tempo à PGR Telecom (o que legitimaria a transferência por esta a Darly, desta a Ediany e em seguida a Filipe Pestana), como as partes litigantes pleiteiam os direitos a contar da alienação feita por Filipe Pestana Fassini a eles, a lide será apreciada a partir da posse deste (Filipe). A partir de então, tem início o imbróglio, pois Filipe Pestana formalizou contratos envolvendo o apartamento 102 com a opoente e com os opostos. A opoente trouxe aos autos o contrato particular de cessão de direitos do apartamento 102, no qual o adquire de Filipe em 24/01/2019, pelo valor de R$ 125.000,00, que teriam sido pagos em dinheiro (ID 122663470, fls. 17/18), contrato este que é posterior ao apresentado pela POWER ENGENHARIA na ação de reintegração de posse, cuja data é de 19/10/2017 (ID 44649010 - Págs. 22 a 24, fls. 49/51 daqueles autos). Nessa perspectiva, ainda que a opoente tenha exercido a posse sobre o bem, locando-o para Patrícia Cristina Rodrigues Matias para o período de 29/01/2019 a 29/01/2020 (ID 122663475, fls. 32/35), é certo que os direitos sobre o imóvel já pertenciam à POWER ENGENHARIA, que acreditava que o imóvel estava sendo administrado por Filipe Pestana na defesa de seus interesses, uma vez que havia um acordo entre eles, como reconhecido por este Juízo da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse de no 0727098-17.2018.8.07.0001, que envolveu a unidade 204 do mesmo edifício, também objeto de diversas negociações feitas por Filipe Pestana. Entretanto, naqueles autos (0727098-17) a posse não foi deferida à autora (POWER ENGENHARIA), uma vez que seu contrato era posterior ao realizado por Filipe com José Maria Campos Lima e Vania Maria Silva, opoentes na ação de oposição de no 0703825-24.2019.8.07.0017, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o contrato da opoente (SILAS CAR) é posterior ao da primeira oposta (POWER ENGENHARIA). Dessa forma, não se há de alegar que a POWER ENGENHARIA não exerceu posse sobre o bem. Apesar de não ter exercido a posse direta, exerceu desde o ajuste a posse indireta sobre o imóvel, porquanto ajustado entre a POWER ENGENHARIA e Filipe que este ficaria administrando o bem. Consta, ademais, dos autos da reintegração de posse 0704236-67.2019.8.07.0017 que no dia 18/10/2017, a POWER ENGENHARIA e Filipe Pestana realizaram um contrato de compra e venda e uso compartilhado de embarcação, no qual Filipe adquiriu os direitos de uso compartilhado de uma embarcação nominada de LANCHA MÁXIMA, pelo valor de R$ 660.000,00, pagos mediante a cessão por Filipe dos apartamentos 102, 203, 204 e 304, no valor de R$ 130.000,00 cada, e o apartamento 207, no valor de R$ 240.000,00, totalizando os R$ 660.000,00 devidos pela aquisição do direito de uso compartilhado da lancha. Vale consignar que todas as unidades estão localizadas no Edifício Copacabana. Tais fatos demonstram que a POWER ENGENHARIA detém justo título (anterior ao da opoente) e manteve a posse indireta sobre o bem antes dos negócios jurídicos realizados por Filipe com a opoente. Quanto ao segundo oposto (MÚCIO), reporto-me à sentença proferida nos autos da ação de reintegração no 0704236-67.2019, objeto desta oposição, na qual foi decidido que a ele não caberia a posse sobre os imóveis dados por Filipe em garantia na aquisição de um veículo Maserati Gran Turismo, ano/mod 2008/2008, placa FNM-8855, dentre eles o apartamento 102, uma vez que o contrato foi desfeito pelas partes. Tanto assim, que a opoente trouxe aos presentes autos o termo de distrato relacionado ao apartamento 102 (ID 122663474, fls. 30/40). Dessa forma, demonstrado que MÚCIO não possuía posse sobre o apartamento 102 ora em análise, e que a POWER ENGENHARIA possui melhor posse em relação à ora opoente. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido na oposição. Em razão da sucumbência da opoente, condeno-a ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, porquanto não houve apresentação de defesa pela parte ré. Traslade-se cópia desta sentença para o processo no 0704236-67.2019.8.07.0017 e anote-se a associação entre os processos. Por conseguinte, resolvo a lide com apreciação do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC. Sentença registrada eletronicamente, publique-se e intimem-se. Interposta a apelação contra a referida sentença, sendo determinada a apresentação de contrarrazões pelos opostos. Os opostos foram declarados revéis na própria sentença por ausência de resposta, e deixaram transcorrer o prazo para oferecimento das contrarrazões recursais, permanecendo silentes. Assim, entende o peticionante pela necessidade de concessão do efeito suspensivo para impedir o cumprimento da sentença proferida nos autos da Reintegração de Posse no 0704236-67.2019.8.07.0017, uma vez que interposta a apelação e não transitado em julgado a sentença proferida na referida Oposição. Entende que por se tratarem de ações conexas, uma vez que determinada a reunião dos Processos de no 0727098-17.2018.8.07.0001, 0704236-67.2019.8.07.0017 e 0702745-20.2022.8.07.0017, que tem por objeto o mesmo imóvel, não seria possível que fossem sentenciados em datas distintas. Alega que o Juízo de Origem tem retardado o impulsionamento dos autos da oposição causando-lhe prejuízos, e uma fez que interposta a devida apelação dotada de efeito suspensivo, necessário que ordenado o sobrestamento do cumprimento e recolhimento do Mandado de Reintegração de Posse expedido nos autos do processo 0704236-67.2019.8.07.0017. Aduz necessidade de observação à reunião dos processos para tramitação paralela. Assim, requer, em suma: a) seja concedido ao Autor LIMINAR determinando ao Juízo monocrático da Vara Cível de Riacho Fundo, para que suspenda imediatamente o cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse expedido nos Autos do Processo de no 0704236- 67.2019.8.07.0017, determinando-se seu recolhimento sem cumprimento; b) seja concedido ao Autor LIMINAR, no mesmo sentido, determinando-se a obstação de qualquer ato processual nos Autos já citados, determinando-se a retomada da reunião dos Autos citados, e, a remessa dos mesmos a essa douta e culta Relatoria, para que sejam processados e julgados na forma da lei, impedindo-se assim, que o Autor sofra os prejuízos que na presente denuncia suas iminências; c) sejam os Réus citados, nas pessoas dos seus advogados, para que, querendo, venham responder ao feito; d) no mérito, pede pela procedência dos seus pedidos, para os fins de consolidar-se por sentença as liminares deferidas, tornando-as definitivas, determinando-se o processamento e o julgamento dos feitos perante essa egrégia Turma, na Relatoria de V.Exa., como determina o RI desse colendo Tribunal. Preparo regular (ID 48767281). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a petição. O art. 1.012, §3o, inciso I do Código de Processo Civil - CPC prevê a possibilidade, entre a interposição da apelação e sua distribuição, o encaminhamento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao relator que ficará prevendo para julgar a apelação. Conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa, em suma, a reintegração de posse do imóvel localizado à QOF – QN 07, Conjunto 03, Lote 10, Apto. 204, Riacho Fundo I/DF em favor de POWER ENGENHARIA LTDA – ME determinada em Primeiro Grau de Jurisdição. Inicialmente, em que pese a alegação de que os processos foram julgados separadamente, verifica-se que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0704236-67.2019.8.07.0017, o Oponente, ora Peticionante, na qualidade de terceiro interessado opôs embargos de declaração para sanar vício na sentença de ID 155726961 daqueles autos requerendo a análise da Oposição. Provido parcialmente os embargos, em 03/05/2023, para sanar a omissão quanto ao julgamento em conjunto com a oposição, sendo, portanto, proferida a sentença nos autos da oposição n. 0702745-20.2022.8.07.0017, em 03/05/2023. Verifica-se que em todos os três processos - Manutenção de Posse n. 0727098-17.2018.8.07.0001 e Reintegração e Manutenção de Posse n. 0704236-67.2019.8.07.0017 ambas ajuizadas pela POWER ENGENHARIA LTDA – ME em desfavor de MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS; e a Oposição 0702745-20.2022.8.07.0017 ajuizada por SILAS CAR VEICULOS EIRELI em desfavor POWER ENGENHARIA LTDA - ME, MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS – foram proferidas sentenças complementares, não havendo quaisquer conflitos, reconhecendo a melhor posse por parte da POWER ENGENHARIA LTDA – ME. Conforme disposição do CPC, em relação à manutenção e reintegração de posse, em seus arts. 560 a 563: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. [...] Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Ainda, conforme bem listado pelo requerente, a apelação possui efeito suspensivo, exceto diante das hipóteses elencadas no §1o, do art. 1.012, do CPC, dentre as quais se destaca a do inciso V do aludido dispositivo. Art. 1012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1° Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Verifica-se que na inicial da ação de Reintegração e Manutenção de Posse no 0704236-67.2019.8.07.0017 constata-se o requerimento, em sede liminar, de expedição de mandando de reintegração de posse, o qual, por ocasião da sentença, foi concedido, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) reintegrar a requerente, POWER ENGENHARIA LTDA – ME, na posse do apartamento 102, localizado no Lote no 10, do Conjunto 03, da QOF, da QN-07, do Setor Habitacional Riacho Fundo (Edifício Copacabana); [...] À Secretaria para que expeça mandado de reintegração de posse apartamento 102, localizado no Lote no 10, do Conjunto 03, da QOF, da QN-07, do Setor Habitacional Riacho Fundo (Edifício Copacabana) em favor de POWER ENGENHARIA LTDA – ME, intimando-se MUCIO EUSTAQUIO DOS SANTOS para desocupar o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. [...] Dessa forma, ao menos em cognição sumária, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo à apelação interposta, ainda não distribuída. No caso concreto observa-se a devida instrução de forma a permitir a conclusão, pelo menos inicialmente, acerca da posse em favor do requerido POWER ENGENHARIA LTDA – ME, eis que devidamente demonstrados os requisitos destacados pelo art. 561 do CPC, permitindo, portanto, o imediato cumprimento da reintegração da posse, supostamente turbada, em favor do requerido, nos termos dos arts. 562 e 563, do mesmo diploma citado. Em outros casos este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu de forma semelhante, conforme julgados a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação possessória, deferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial para determinar que o autor seja mantido na posse do bem imóvel objeto do litígio. 2. O art. 560 do Código de Processo Civil dispõe que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Na forma do art. 561 do mesmo diploma legal, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Caso a petição inicial esteja devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, expedição de mandado liminar de manutenção de posse ou de reintegração, conforme a primeira parte do art. 562, caput, do CPC. 3. Constatado que a petição inicial foi instruída com instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações referentes à gleba de terras descrita na demanda, além de ofício expedido pela Gerência Executiva do Ibama e cópias de sentenças proferidas em processos judiciais anteriores que também tratavam sobre tutela possessória do bem em questão, conclui-se que os elementos disponíveis nesta fase inicial do processo corroboram as versões dos fatos explanadas na exordial, principalmente quanto à posse exercida pelo autor/agravado. 4. Em relação aos indícios de turbação praticada pelo réu/agravante, observa-se, por meio de cópias de comunicações de ocorrência policial e de laudo de perícia criminal, que o conflito entre as partes se estende desde 29/5/2022, com mútuas acusações de violações aos respectivos direitos possessórios. 5. Portanto, satisfeitos os pressupostos legais necessários para concessão da medida liminar requerida no procedimento especial da ação de manutenção de posse, a decisão agravada não deve ser reformada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610490, 07220313520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE DEMONSTRADA. ESBULHO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Em complemento, o art. 562 do mencionado diploma legal acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 3. Na espécie, depreende-se a posse da autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, especificamente a partir do exame dos instrumentos particulares de compromisso de compra e venda, com aquisição dos direitos concernentes ao bem pela recorrida. Ademais, os boletins de ocorrência coligidos aos autos indicam o esbulho praticado pelo ora agravante, evidenciando-se, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC. Assim, revela-se hígida a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse à autora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1415254, 07410497620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Diante disso, ao menos por ora, concluo pela inexistência da probabilidade do direito para a suspensão dos efeitos da sentença para a reintegração de posse do bem em discussão em favor do requerido. Ausente a probabilidade de provimento do pedido, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Uma vez que decorrido o prazo dos apelados, sem apresentação das contrarrazões, oficie-se ao Juízo de origem, solicitando a remessa dos autos. Aguarde-se a remessa da apelação. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator